Tribunal: TJMT
Processo: 0010703-28.2016.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010703-28.2016.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KELSON SERRA - CPF: 064.329.823-16 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), FRANCISCO DOS REIS ALMEIDA SILVA - CPF: 788.308.343-00 (RECORRENTE), ANTONIO BEZERRA DA SILVA - CPF: 985.392.801-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto contra decisão que pronunciou dois réus pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 29,
caput,
do CP). A defesa postulou a impronúncia de um dos recorrentes, alegando ausência de indícios mínimos de autoria, e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há elementos probatórios suficientes para justificar a pronúncia do recorrente como autor ou partícipe do crime; e

(ii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas, desde logo, da decisão de pronúncia.

(iii) saber se é cabível o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça;

(iv) saber se foi assegurado o prequestionamento das matérias suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada por laudo de necropsia, boletim de ocorrência e certidão de óbito.

4. Quanto à autoria, os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e em juízo — especialmente o depoimento da testemunha ocular, declarações de testemunhas presenciais da confraternização que antecedeu o crime e elementos de investigação policial — supostamente vinculam o recorrente ao delito, não sendo suficiente a confissão isolada do corréu para afastar tais indícios.

5. A qualificadora do motivo fútil encontra plausibilidade nos autos, pois a motivação do crime teria, em tese, decorrido de um suposto furto de arma de fogo, fato que gerou animosidade desproporcional em contexto de confraternização.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também encontra respaldo, uma vez que os elementos indicam que a vítima, desarmada e em plena atividade laboral, foi surpreendida por disparos efetuados de modo a impedir qualquer possibilidade de reação.

7. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se ausência de interesse recursal, pois não houve condenação em custas na decisão impugnada, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento nesse ponto.

8. Quanto ao prequestionamento, todos os dispositivos legais invocados foram devidamente apreciados ou integrados à fundamentação do voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Para a pronúncia, exige-se apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo.
2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia demanda comprovação inequívoca de sua improcedência, o que não se verifica quando os elementos indiciários apontam para sua plausibilidade.
3. A motivação do crime relacionada a suposto furto de arma de fogo não afasta, de plano, a incidência da qualificadora do motivo fútil.
4. A surpresa da vítima durante atividade laboral sustenta, em tese, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, §2o, II e IV; 29, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, recurso em sentido estrito 0008487-98.2010.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j.

28/05/2025; TJMT, recurso em sentido estrito 0008487-98.2010.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j.em 28/05/2025,

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Francisco dos Reis Almeida Silva e Kelson Serra, que, após a instrução criminal, foram pronunciados pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art.121, §2o, incisos II e IV) em concurso de pessoas (art.29, caput, do Código Penal) (Id. 274721394).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a impronúncia tão somente do recorrente
Francisco
,
diante da ausência de indícios mínimos de autoria que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri, em estrita observância à presunção constitucional de inocência e afastando a indevida aplicação do inconstitucional
in dubio pro societate
.

Subsidiariamente, pugna pela exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por não estarem amparadas em lastro probatório idôneo. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Por fim prequestiona toda a matéria(Id. 274721401).

As contrarrazões oferecidas pelo douto Promotor de Justiça são pelo desprovimento do recurso (Id. 274721414).

Oportunizada a retratação, o Juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos
(Id. 274721416).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 284292388):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA O PRONUNCIAMENTO DOS RECORRENTES PELO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO PARA IMPRONUNCIAR O RECORRENTE FRANCISCO DOS REIS ALMEIDA SILVA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE QUA ORECORRENTE PARTICIPOU ATIVAMENTE PARA A PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO, SITUAÇÃO RECOMENDA O ENCAMINHAMENTO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR PELO CRIME DOLOSO CONTR A VIDA HUMADA. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO E DINÂMICA DO FATO (SUPERIORIDADE NUMÉRICA) QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS PARA SEREM APRECIADAS PELOS JUÍZES LEIGOS. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO”

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos elementos constantes nos autos que, no dia 3 de setembro de 2016, por volta das 15h30min, em um prédio em construção situado na Rua São João, esquina com a Rua Teles Pires, no Bairro Residencial Village, em Sorriso/MT, teria ocorrido a morte de Antonio Bezerra da Silva, à época funcionário da obra, atingido por disparos de arma de fogo enquanto desempenhava sua atividade laboral.

Conforme apontado na investigação, o evento teria sido motivado por desavença relacionada ao suposto furto de um revólver pertencente a Francisco dos Reis Almeida Silva, vulgo “Gula”, o qual, agindo em comunhão de desígnios com Kelson Serra, teria responsabilizado a vítima pelo desaparecimento da arma.

Diante desse contexto, eles foram denunciados (Id. 274720930 – Pg.1/4) e posteriormente pronunciados (Id. 274721394) pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art.121, §2o, incisos II e IV) e concurso de pessoas (art.29, caput, do Código Penal).

Neste grau de jurisdição, a defesa se insurge tão somente quanto à pronúncia de
Francisco, ao argumento de que inexiste nos autos lastro probatório mínimo e consistente que o vincule à prática do delito.

Sustenta que o próprio corréu Kelson Serra
, em interrogatório judicial, assumiu isoladamente a autoria do homicídio, isentando expressamente Francisco de qualquer participação.

Ressalta, ainda, que as demais provas coligidas — compostas essencialmente por relatos indiretos e testemunhos de “ouvir dizer” — são frágeis e insuficientes para superar a presunção constitucional de inocência e justificar sua submissão ao Tribunal do Júri.

Assim, entende que a decisão de pronúncia, ao se sustentar em meras conjecturas e no indevido emprego do inconstitucional
in dubio pro societate
, não se coaduna com os princípios fundamentais do devido processo legal e da racionalidade da prova, impondo-se, por conseguinte, a impronúncia do acusado.

Sem razão, contudo.

Na espécie, não há dúvida quanto à materialidade – dado que estampada pelo exame de necropsia (Id. 274720930 – Pg.65);
Boletim de Ocorrência (Id. 274720930 – Pg.8) e certidão de óbito (Id. 274720930 - Pg.15).

No que tange à autoria, o debate centra-se essencialmente na identificação de quem, teria executado a suposta conduta letal. Isso porque, enquanto o órgão acusatório imputa a Francisco a autoria direta dos disparos de arma de fogo, atribuindo a Kelson o papel de suposto partícipe, ao auxiliá-lo na consumação da empreitada criminosa (Id. 274720930), a própria defesa sustenta que Kelson teria agido de forma isolada, assumindo integralmente a execução do delito e eximindo Francisco de qualquer envolvimento na prática homicida.

Não obstante a tese defensiva esteja bem articulada, e a confissão do corréu Kelson represente elemento relevante dos autos, entendo, em princípio, que tal confissão, isoladamente, não possui força suficiente para afastar a pronúncia de Francisco, especialmente quando confrontada com os demais elementos probatórios constantes no caderno processual. Explico.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (Id. 274720930 – pág. 9) e com o primeiro relatório policial (Id. 274720930 – págs. 10/12), as suspeitas iniciais que vincularam Francisco à cena do crime tiveram origem nas informações prestadas pela testemunha ocular Paulo Rui Dias Alves, colega de trabalho que, à época dos fatos, atuava em uma obra de construção com a vítima.

Referida testemunha compareceu à delegacia de polícia (Id. 274720930 – Pg.17) e prestou declarações três dias após os fatos, oferecendo informações consideradas relevantes à investigação. Afirmou que o indivíduo que efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima era
“de cor morena, magro, com altura aproximada de 1,75 m a 1,80 m
”. Acrescentou que foi advertido pelo atirador a “
não se intrometer, que não era nada com ele
”. Relatou, ainda, que, após a execução, o autor teria se evadido em um veículo de cor branca, possivelmente da marca Chevrolet. Por fim, mencionou que já havia visto o executor momentos antes dos fatos, em um “churrasquinho de fim de obra”.

A partir das informações, iniciaram-se diligências, visando obter elementos pertinentes à elucidação do caso e à identificação do autor.

O relatório de investigação (Id. 274720930 – pg.48) registra que os investigadores de polícia se deslocaram até a casa do proprietário da obra
Valmir Luiz Piazetti
. No local, foram recebidos pela testemunha Mirian Piazetti, esposa de Valmir
,
que relatou:

“
que
eles estavam desconfiados que foi um dos pedreiros que estava na festa o autor dos fatos, uma vez que seu sobrinho Sergio tinha escutado uma conversa sobre o desaparecimento de um revolver e que o suspeito segundo um dos pedreiros seria o mesmo homem que foi alvejado e morto naquela tarde”
(
vide:
Id. 274720930 – Pg.50)

Mirian compareceu, ainda, à delegacia de polícia, e declarou que no dia dos fatos foi realizado um almoço de encerramento da obra, com a presença de Valmir, Sérgio, “GULA” (Francisco), e Eloi. Relatou que seu sobrinho Sérgio, ouviu um dos homens dizendo a “GULA” (Francisco): “
olha esse daí é o cara que pegou sua arma
”, e apontando para a vítima. Por fim, destacou que viu “
Gula, chegando algumas vezes com um carro branco, sedan, da marca Chevrolet”
e que ele era um homem “
magro, altura 1.70, de cor moreno”
(Id. 274720930 – pg.22).

Posteriormente, foram colhidos os depoimentos dos demais funcionários que atuaram na obra de Valmir Luiz Piazetti, os quais corroboraram o relato prestado por Mirian, no sentido de que, durante a confraternização e em dias anteriores, houve menção ao comentário acerca do desaparecimento do revólver. Vejamos:

“[...]TRABALHOU NA OBRA DO SENHOR PEIAZETTA E QUE ESTAVA AOS COMANDO DO CONSTRUTOR DANIEL, SENDO QUE TRABALHAVAM NA MESMA OBRA OS PEDREIROS DE ALCUNHA DE "GULA', QUE A PESSOA DE QUELSIO COMENTOU COM O SOBRINHO DO PIAZETA QUE FOI O ANTONIO QUEM TINHA FURTADO UM REVOLVER DO "GULA". QUE O DEPOENTE ESCUTOU O SOBRINHO DO PIAZETA FALANDO " QUE ISTO PODIA SER PERIGOSO". QUE VULGO GULA ESTAVA NA RODA E TAMBEM ESCUTOU O COMENTÁRIO DO QUELSIO. QUE PERGUNTADO AO DEPOENTE SOBRE O FURTO DO REVOLVER DE "GULA", O DEPOENTE INFORMOU QUE HÁ MAIS OU MENOS TRES MESES ATRAS O DEPOENTE, GULA, QUELSIO, O CONSTRUTOR DANIEL ESTAVAM TRABALHANDO EM UMA OBRA NO CONDOMINIO COSTA BRAVA PARA O SENHOR PAULO, QUANDO GULA CHEGOU ENTRE ELES E COMENTOU "OLHA ALGUEM FURTOU MEU REVOLVER QUE ESTAVA NO CARRO, SENDO UM CHEVROLET PRISMA COR BRANCO
E
QUE ISTO FOIHÁ DOIS DIAS ATRAS [...]” (
sic -
Termo de Depoimento de
Edivan Alves da Silva –
Id. 274720930 –Pg.24/25
)

“[...]
mesmo tomou conhecimento através de NEGO, que o revólver de GULA, havia sido furtado na obra, e que GULA, disse que era um dos eletricista, e que iria resolver isso [...]”(Termo de Depoimento de
Daniel Santana da Silva –
Id. 274720930 –Pg.26)

“[...]
QUE EM DADO MOMENTO CHEGOU MAIS TRES PESSOAS SENDO QUE UM DELES O DEPOENTE OUVIU A CONVERSA "FOI ESSE AI QUE PEGOU O REVOLVER" E QUE ESTA PESSOA SERIA UM DOS TRES QUE CHEGARAM. QUE O DEPOENTE NÃO CONHECIA NINGUEM A NÃO SER O VALMIR PIAZETTA E QUE DEVIDO CONVERSA FOI EMBORA LOGO EM SEGUIDA [...]” (Termo de Depoimento
Sergio da Silva Mariano -
Id. 274720930 –Pg.32)

“[...]
QUE FICARAM TRES DIAS TRABALHANDO NA OBRA. QUE O DEPOENTE SE LEMBRA QUE OUVIU COMENTARIOS ENTRE OS PEDREIROS E SEU SOCIO FERNANDO QUE TINHA SUMIDO UM REVOLVER. QUE O DEPOENTE SE LEBRA QUE NA OBRA TINHA UM PEDREIRO QUE TINHA UM PRISMA BRANCO [...]” (Termo de Depoimento –
Claudiney Pereira Braga
– Id. 274720930 –Pg.38)

A esposa de Francisco, Maria Telma Araújo Nava, também foi ouvida e declarou que “
Gula possui um veículo de cor branca, modelo Prisma
”. Acrescentou, ainda, que, após os fatos, Francisco desapareceu, não sabendo informar seu paradeiro (Id. 274720930 –Pg.30).

Durante essas diligências,
Kelson

apresentou-se espontaneamente na Delegacia de Polícia de Açailândia, Estado do Maranhão, ocasião em que confessou sua participação no crime e assumiu a execução direta da conduta homicida. Declarou que a motivação do delito teria sido o fato de ter presenciado a vítima subtraindo a quantia de R$ 700,00, proveniente de um pagamento que havia escondido no interior de um veículo (Id. 274720930 – pág. 44).

Os investigadores de polícia Márcio Coutinho Scardua, Willian Dias da Silva e Willian Krisman Silva Souza tiveram conhecimento a respeito das declarações prestadas por
Kelson

e, durante a formulação do Relatório Policial Final (Id. 274720944), destacaram que
as afirmações apresentadas por ele não mereciam credibilidade
, por destoarem de forma expressiva dos demais elementos probatórios já coligidos nos autos.

Segundo o relatório, enquanto Kelson pretendia atribuir a si próprio a autoria dos disparos, os elementos dos autos — notadamente o
reconhecimento da testemunha ocular Paulo Rui Dias Alves (Id. 274720931 – Pág. 13)
, as
imagens de câmeras de segurança
em que registraram foto do veículo prisma segundos depois do crime e os depoimentos de diversas testemunhas — apontavam para Francisco dos Reis Almeida Silva (conhecido como “Gula”) como autor dos disparos que ceifaram a vida de Antônio Bezerra da Silva.

Ainda segundo os investigadores, a tentativa de
Kelson
de alterar a autoria dos fatos
não encontra respaldo na realidade probatória
, pois “
o homem que atirou em Antonio e que estava com uma camisa de detalhes cor laranja e que Kelson segundo sua convivente estava com uma camiseta preta. Outro fato mentiroso foi que Kelson e Gula discutiram com a vítima antes de mata-lo, uma vez que a testemunha Paulo afirma que o matador Gula chegou pela lateral da vítima Antônio e sem falar nada deu dois tiros e com a reação de Paulo, Gula falou que era para não se intrometer que não era nada com ele(...)”
(Id. 274720944 – pg.7)

No âmbito da instrução judicial, os depoimentos colhidos em juízo, reforçam, em princípio, os elementos já delineados na fase inquisitorial.

A testemunha ocular Paulo Rui Dias Alves, ouvida em juízo, confirmou integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial, acrescentando que reconheceu Francisco como o autor dos disparos efetuados contra a vítima, bem como asseverou não ter visualizado a presença de Kelson.

O depoente Edivan Alves da Silva igualmente confirmou, em juízo, que a motivação do crime estaria relacionada ao alegado furto do revólver, fato que envolvia diretamente
Francisco,
segundo as conversas ouvidas na confraternização.

Daniel Santana da Silva, embora não tenha presenciado os fatos, corroborou o dado objetivo referente à posse, por
Francisco,
de um veículo compatível com aquele descrito como utilizado na fuga.

Os investigadores de polícia Willian Krisman Silva Souza e Márcio Coutinho Scárdua relataram o desenvolvimento das diligências realizadas, ratificando integralmente as conclusões do relatório policial e enfatizando que a testemunha ocular reconheceu Francisco como autor dos disparos. Destacaram, ainda, que a confissão apresentada por Kelson não se mostrou compatível, em sua integralidade, com o conjunto indiciário reunido ao longo da investigação.

Por outro lado, Kelson Serra assumiu a autoria dos disparos que resultaram na morte da vítima, alegando que teria agido motivado pelo suposto furto de sua carteira, imputado à própria vítima. Acrescentou que Francisco também teria sido vítima de furto e que tinha conhecimento prévio da conduta que Kelson pretendia adotar. Vejamos:

“[...]“Kelson: “Francisco era meu companheiro e que foi roubado também e era o dono do carro e que eu tava com ele”. Promotor: E ele sabia que você ia atirar ? Kelson: “Nós voltou do posto para isso”. Promotor: Então ele sabia também ?

Kelson: “Sim”. Promotor: E o que você disse para ele ? Kelson: “Que foi o cara que roubou foi o cara que tava sentado no portão lá. Que foi o único que mexeu no carro lá.” Promotor: Ai Ele disse o que para você ? Kelson: “Ai ele disse que nós vai voltar lá então” (...) “Que nós sempre estávamos juntos“

Diante desse panorama, não se mostra, ao menos nesta fase, suficientemente consistente a versão apresentada pela defesa, fundada na confissão de Kelson.

Com efeito, a decisão de pronúncia não exige prova plena da autoria, mas sim a demonstração de indícios suficientes que justifiquem a submissão do acusado ao julgamento popular, em respeito ao princípio da soberania do Tribunal do Júri.

No caso em apreço, o conjunto formado pelo relato da testemunha ocular Paulo Rui Dias Alves, pelas declarações extrajudiciais de Mirian Piazetti e pelos demais funcionários que atuaram na obra — todos apontando, em sede indiciária, que Francisco, conhecido como “Gula”, seria o suposto possuidor do revólver desaparecido — reveste-se de relevância probatória nesta fase processual.

Igualmente, não se pode deixar de destacar as declarações dos investigadores de polícia, os quais, ao longo das diligências e na elaboração do relatório final, consignaram que a confissão apresentada por Kelson não se mostrava plenamente compatível com o conjunto indiciário já reunido nos autos.

Os referidos agentes enfatizaram que a narrativa trazida por Kelson destoava de elementos objetivos anteriormente colhidos — como o reconhecimento da testemunha ocular, as imagens de câmeras de segurança e os relatos convergentes de outras testemunhas —, sugerindo, portanto, que tal versão deveria ser apreciada com a devida cautela.

Os investigadores também destacaram fatores que, em tese, fragilizam a versão defensiva, como a ausência de habilitação de Kelson para conduzir o veículo utilizado na fuga, a discrepância entre sua aparência física e a descrição do executor feita pela testemunha ocular, além da inexistência de qualquer depoimento que o reconhecesse como autor exclusivo dos disparos.

Tais observações, conquanto não sejam, por si sós, conclusivas, reforçam a necessidade de que as versões apresentadas sejam submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para valorar de forma soberana os elementos probatórios e as teses defensivas e acusatórias em sede de julgamento popular.

Ademais, ainda que se admitisse, em juízo meramente hipotético, a veracidade da versão apresentada por Kelson Serra, no sentido de que teria sido o autor dos disparos, tal narrativa não afastaria, por si só, a possível participação de Francisco no crime. Isso porque, conforme o próprio relato de Kelson, Francisco teria conhecimento prévio da conduta homicida, o que, em tese, configuraria sua atuação como suposto partícipe na empreitada delitiva.

A alegação defensiva de que a decisão de pronúncia estaria fundamentada em uma lógica de
in dubio pro societate
não se sustenta, considerando que, em verdade, a pronúncia está amparada em um juízo de admissibilidade da acusação, mediante a verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade, sem que isso importe em qualquer antecipação de juízo condenatório.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece que, nesta etapa procedimental, é suficiente a presença de elementos que justifiquem o envio da causa ao julgamento popular, cabendo ao Tribunal do Júri, no exercício de sua competência soberana, a deliberação definitiva sobre o mérito da imputação:

“(...) 3. A pronúncia constitui decisão interlocutória, com natureza de juízo de admissibilidade, destinada a submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

(TJMT, recurso em sentido estrito 0008487-98.2010.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

No que diz respeito aos pedidos subsidiários da defesa, que pleiteia a exclusão, desde logo, das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, entendo que, nesta fase processual, não se afigura juridicamente adequado o acolhimento da pretensão defensiva.

Como se sabe, a exclusão de qualificadoras em sede de pronúncia demanda que se demonstre, de forma inequívoca, a absoluta improcedência ou falta de respaldo mínimo na prova dos autos, hipótese que, a meu ver, não se configura no presente caso. Ao contrário, os elementos indiciários colhidos até o momento apontam, ao menos em tese, para a plausibilidade das circunstâncias qualificadoras descritas na peça acusatória.

No que tange ao motivo fútil, a dinâmica dos fatos, conforme delineada nos autos, indica que o crime teria sido motivado por desavença relacionada ao alegado furto de um revólver, fato que, à luz das circunstâncias descritas — animosidade crescente em contexto de confraternização —, não se apresenta, de plano, incompatível com a qualificadora imputada. Assim, a análise aprofundada acerca da eventual desproporcionalidade da motivação deve ser oportunamente realizada pelo Tribunal do Júri, no âmbito do julgamento de mérito.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, observa-se que os relatos indicam que o ofendido foi surpreendido durante a execução de uma atividade laboral, sendo alvejado de forma súbita e sem possibilidade concreta de reação, circunstância que, em tese, permite a subsunção da conduta à referida qualificadora. Eventual discussão quanto à configuração ou não dessa qualificadora deve, igualmente, ser submetida à apreciação soberana do Conselho de Sentença.

Assim, o precedente desta Segunda Câmara Criminal:

“(...)A qualificadora do motivo fútil decorre da motivação do crime, que no caso, é desproporcional, pois está relacionada a um desentendimento banal.

11. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se mantém, pois a vítima foi surpreendida pelo recorrente, sem possibilidade de repelir a agressão que sofria.

12. O Tribunal do Júri é o órgão competente para analisar a excludente de ilicitude e a procedência das qualificadoras.

(TJMT, Recurso em sentido estrito 0004153-12.2019.8.11.0040, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

“(...) 7. A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima só se justifica quando manifestamente improcedente, o que não ocorre no presente caso, havendo indícios de que a vítima estava desarmada e foi surpreendida com disparo em região letal.

(TJMT, recurso em sentido estrito 0008487-98.2010.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

Portanto, não se verificando, neste momento, manifesta improcedência das qualificadoras descritas na denúncia, entendo que devem ser mantidas na decisão de pronúncia, a fim de que sejam regularmente apreciadas pelo Tribunal do Júri.

Dando continuidade, a Defesa pleiteou a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, contudo, noto que não houve tal condenação na decisão atacada, de modo a inexistir o denominado interesse recursal.

Explico.

O interesse recursal decorre da necessidade e utilidade do recurso para modificar a decisão em prejuízo da parte recorrente. No caso em análise, verifica-se que a decisão não gerou prejuízo concreto ou imediato à parte recorrente, uma vez que não foi exigido o pagamento de custas ou despesas processuais até o momento. Ademais, eventual exigibilidade desses valores pode ser suspensa até que se analise o mérito do pedido de justiça gratuita em fase processual adequada.

Assim, não se vislumbra interesse recursal no presente caso, pois inexiste necessidade premente de reforma da decisão para evitar prejuízo imediato à parte recorrente. A questão pode ser reavaliada oportunamente, caso sobrevenha a necessidade de efetuar o pagamento das custas processuais, o que, por ora, não se verifica.

Dessa forma, não existindo interesse recursal quanto a este tópico, deixo de conhecer do recurso nesse ponto.

Por fim, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Diante do exposto, conheço em parte do recurso e, na extensão conhecida, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025